Tribunal: TJBA
Processo: 8012807-27.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012807-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA SUCES. ORFÃOS INTERD. E AUSENTES DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL PARTILHADO EM INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SUCESSÕES. MATÉRIA CÍVEL. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em face do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma Comarca, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel nº 8001039-04.2022.8.05.0229. O feito foi inicialmente distribuído ao juízo cível, que declinou da competência sob o fundamento de possível conexão com matéria sucessória. Remetidos os autos à Vara de Família e Sucessões, esta também se declarou incompetente, porquanto o inventário já havia sido encerrado, com trânsito em julgado da sentença de partilha, constituindo condomínio civil entre os herdeiros. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de arbitramento de aluguel referente a imóvel partilhado em inventário já encerrado, questionando-se se persiste a competência do juízo sucessório ou se a matéria deve ser apreciada pela vara cível comum. III. Razões de decidir 3. O conflito negativo de competência previsto no art. 66, II, do CPC ocorre quando dois juízos se reconhecem incompetentes, atribuindo a competência um ao outro, como no caso em exame. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a competência do juízo de família e sucessões se exaure com a homologação da partilha, momento em que os bens ingressam no regime de condomínio civil, afastando-se a vis attractiva do inventário. 5. Demandas posteriores relativas ao uso exclusivo, arbitramento de aluguel ou prestação de contas acerca de bens partilhados configuram questões obrigacionais e patrimoniais, de natureza estritamente cível, não mais vinculadas ao direito sucessório. 6. O art. 612 do CPC reforça esse entendimento, ao limitar a competência do juízo do inventário a questões resolvíveis por provas pré-constituídas, remetendo às vias ordinárias as demandas que demandem dilação probatória, como no arbitramento de aluguel. 7. Assim, a ação de arbitramento de aluguel referente a imóvel partilhado deve ser processada perante o juízo cível, não havendo mais competência do juízo de família e sucessões. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus (suscitado), para processar e julgar a ação de origem. Tese de julgamento: 1. “Encerrado o inventário e homologada a partilha, eventuais demandas envolvendo bens comuns passam a ter natureza cível, não subsistindo a competência do juízo de família e sucessões.” 2. “O arbitramento de aluguel por uso exclusivo de bem imóvel já partilhado deve ser processado pelo juízo cível.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012807-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA SUCES. ORFÃOS INTERD. E AUSENTES DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS e como Suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência para declarar competente para o processamento e julgamento da Ação de Arbitramento de Aluguel nº 8001039-04.2022.8.05.0229 o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA